Tribunal: TJPA
Processo: 0007710-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007710-89.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LOBATO TAVARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. APLICAÇÃO DO TEMA 1.189 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Maria da Conceição Lobato Tavares e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Estado do Pará ao pagamento de valores relativos ao FGTS, decorrentes de vínculo contratual temporário considerado nulo por ausência de concurso público. A autora alegou ter exercido função pública, de forma contínua, entre abril de 1992 e abril de 2009, sem aprovação em concurso. O juízo de origem rejeitou o pedido com base na prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988. Após decisão monocrática e confirmação colegiada de improcedência, sobreveio interposição de recurso especial e devolução dos autos pelo órgão de admissibilidade para análise de conformidade com o Tema 1.189 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação temporária da autora, sem concurso público, é nula, com efeitos jurídicos limitados; (ii) definir se é devida a condenação ao pagamento de FGTS, observando-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.189.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de demonstração pelo ente público da excepcionalidade da contratação e o desempenho de funções ordinárias e permanentes desnaturam a contratação temporária, tornando-a incompatível com o art. 37, IX, da CF/1988.

4.

A contratação precária por período contínuo entre 1992 e 2009 configura burla à regra do concurso público, implicando a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, II, da CF/1988 e da jurisprudência firmada no Tema 612 do STF (RE 658.026).

5.

A nulidade da contratação não impede o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e precedentes do STF (Tema 191 – RE 596.478) e do STJ (Tema 916 – RE 765.320/MG).

6.

O prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídico-administrativa e não celetista, conforme decidido pelo STF no Tema 1.189 (RE 1.336.848/PA).

7.

A correção monetária dos valores do FGTS deve observar a aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de servidor para funções ordinárias e permanentes, sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, é nula.

2.

O servidor contratado irregularmente tem direito à percepção dos valores referentes ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

Às demandas que visam o pagamento do FGTS por vínculo jurídico-administrativo nulo aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.

A correção monetária dos valores de FGTS devidos deve observar a Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em declarar prejudicado os julgamentos proferidos anteriormente, os quais perdem eficácia e, uma vez devolvidos os autos à Turma Julgadora, em sede de juízo de retratação, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação cível interpostos pela parte autora e pelo Ministério Público do Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao pagamento de valores relativos ao FGTS, em razão da nulidade do vínculo precário, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007710-89.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO LOBATO TAVARES

ADVOGADO: GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

A senhora Maria da Conceição Lobato Tavares interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicialmente deduzida, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento de valores referentes ao FGTS, decorrente de vínculo precário alegadamente nulo. Estabeleceu-se o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, alegou que fora contratada temporariamente entre abril de 1992 e abril de 2009, sem concurso público, o que caracterizaria a nulidade do vínculo temporário, fazendo jus ao FGTS, na forma prevista pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Nesses termos, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecendo devido o FGTS de todo o período.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público Estadual também interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para condenar o ente estadual ao pagamento do FGTS.

(ID 1615111).

Após constatar o encerramento do vínculo precário em 04/2009 e o ajuizamento da ação apenas em 12/02/2014 monocraticamente neguei provimento aos recursos declarando fulminada a pretensão porque não observado o biênio subsequente ao término da contratação nos termos do art. 7º, XXIX, parte final, da CF/88 (ID 2329868).

O Parquet interpôs agravo interno, assim como a parte apelante, tendo os recursos sido conhecidos e desprovidos pela 2ª Turma de Direito Público (ID 3132167)..

Não conformada a parte autora opôs embargos de declaração que restaram desprovidos pela Colenda Turma (ID 3694329).

Na sequência a parte autora interpôs recurso especial alegando violação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (ID 3808203).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 3979809).

A Presidência deste Tribunal de Justiça, exercendo juízo de admissibilidade, asseverou que, salvo melhor juízo, o acórdão recorrido divergia da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212 (Tema 608), razão pela qual determinou a devolução deste processo ao órgão julgador para realizar juízo de retratação na forma do art. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC (ID 4016159).

Este Colegiado manteve sua decisão (ID 7458423).

Processo sobrestado para aguardar o julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

O NUGEPNAC comunicou o julgamento do referido recurso paradigmático, com trânsito em julgado ocorrido em 04/10/2025, razão pela qual houve o levantamento do sobrestamento (ID 30798473).

A Vice-Presidência novamente determinou a devolução do feito ao órgão julgador, para análise, nesta ocasião, de sua adequação à tese em repercussão geral constante no Tema 1.189/RG (ID 31016631).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos de apelação interpostos pela autora e pelo Ministério Público do Estado do Pará, os quais serão apreciados simultaneamente.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente estatal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (abril de 1992 e abril de 2009), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto, e uma vez devolvidos os autos à Turma Julgadora, restam prejudicados os julgamentos proferidos anteriormente, os quais perdem sua eficácia.

Em sede de juízo de retratação,
conheço e dou parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo Ministério Público do Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da contratação temporária, consequentemente condenar o Estado do Pará a pagar à parte autora/apelante os valores relativos ao FGTS, observando-se a prescrição quinquenal, corrigido pela Taxa Referencial – TR, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios apurados sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela autora, cuja definição do respectivo percentual dar-se-á na fase de liquidação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios apurados sobre o proveito econômico que deixou de auferir em decorrência da improcedência de parte dos pedidos, cuja definição do respectivo percentual dar-se-á na fase de liquidação, devendo ser observada que sua exigibilidade ficará suspensa em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026